Tribunal: TJPA
Processo: 0001441-45.2019.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001441-45.2019.8.14.0079

RECORRENTE: DIEMISON NOGUEIRA PANTOJA

ADVOGADO DATIVO: MARLON NOVAES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0001441-45.2019.8.14.0079.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: BAGRE – TERMO JUDICIÁRIO. COMARCA DE BREVES.

RECORRENTE:
DIEMISON NOGUEIRA PANTOJA.

ADVOGADO:

MARLON NOVAES DA SILVA,
OAB-PA Nº 27.852.

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
QUESTÃO PRELIMINAR.
NULIDADE LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA.
MÉRITO.
AUSÊNCIA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. IMPROCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Na questão preliminar
, as alegações de Nulidade do Laudo Pericial não procedem, uma vez que o
recorrente não logrou êxito em comprovar quais os eventuais prejuízos sofridos pela defesa em razão da ausência do laudo ter sido assinado por apenas um perito, tratando-se de mera irregularidade, o que não gera nulidade, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. Logo, os fatos narrados pela combativa defesa, não representariam um vício insanável e, por conseguinte, não teriam o condão de anular o processo e impronunciar o recorrente. Preliminar rejeitada.

2.

“O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo, sendo certo ainda que eventuais irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal”.
(HC 130.810-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso).

3.

No mérito
, da análise dos elementos dos autos, constata-se que estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia do recorrente
DIEMISON NOGUEIRA PANTOJA
, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando meros indícios de autoria

4.

A desclassificação
, alegada pela defesa e prevista no art.
419
do
Código de Processo P
enal,
somente tem lugar quando o juiz sumariante se convence, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso daqueles elencados no art.
74
,
§ 1º
do
mesmo
diploma legal
e, ante a incompetência do Júri para seu julgamento, remete os autos ao juízo competente

5.

No caso dos autos, há indicativos de que o delito foi praticado por motivo fútil (
há elementos que indicam que o crime ocorreu por conta de supostas ameaças aos pais do recorrente
),
à traição, emboscada ou dissimulação
(
desferiu os golpes de faca por trás, nas costas da vítima, enquanto estava de pé ao lado de sua motocicleta, tornando-se assim impossível a sua defesa
), afastando-se as alegações defensivas e o pedido de despronúncia.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

31ª Sessão Ordinária por plenário virtual da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DIEMISON NOGUEIRA PANTOJA
,

por intermédio de seu advogado (ID nº 5269881), contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Termo Judiciário da cidade de Bagre, da Comarca de Breves, que o pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (ID nº 5269876).

Narra a denúncia (decisão de recebimento em 03/10/2019, ID nº 5269864), em síntese, que no 15 de setembro de 2019, no período noturno, a vítima Fabricio Normande Melo estava em via pública quando fora surpreendida pelo apelante, que munido de uma faca, desferiu-lhe dois golpes de faca, causando-lhe a morte. O recorrente fora devidamente citado, como se observa no ID nº 5269865. Resposta à acusação apresentada no ID nº 5269866.

Nas razões recursais, a defesa do recorrente pugnou impronúncia, alegando que não há certeza quanto ao real motivo que levou a morte da vítima, asseverando, também, que o laudo de necrópsia fora assinado apenas por um médico, em desacordo com o previsto no art. 159, do Código de Processo Penal, não servindo como prova de materialidade. Aduz, ainda, que o recorrente não possuía
animus necandi
na ação. Subsidiariamente, requerem o decote das qualificadoras.

Em contrarrazões (ID nº 5269884), o representante do Ministério Público de 1º grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hamilton

Nogueira Salame opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

Com supedâneo no artigo 610 do Código de Processo Penal, peço julgamento para a próxima sessão desimpedida.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o Recurso em Sentido Estrito.

Antes da análise das questões preliminares e do mérito do recurso, creio ser de conveniente importância resgatar parte substancial da decisão de pronúncia (ID nº 5269876):

“(...).
Decido.

Trata-se de processo relativo a crime doloso contra a vida, no caso crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emboscada ou dissimulação imputado ao acusado, em que cabe ao juiz singular, na decisão de pronúncia, a análise da existência do crime e dos indícios de que o réu seja o autor.

Apesar da vedação de que o julgador não deva se aprofundar sobre a culpabilidade, a fundamentação é indispensável, conforme preceitua a novel redação do art. 413, §1º, do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, devendo o juiz manifestar-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria e participação.

Assim, passo à análise dos elementos contidos no caderno processual.

DA MATERIALIDADE

A materialidade do delito imputado ao acusado está sobejamente comprovada, o que pode ser inferido dos documentos juntados aos autos, mormente, pela certidão de óbito à fl. 12, auto de exame necropcial à fl. 13, auto de apreensão à fl. 43, bem como pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

DA AUTORIA

Do exame probatório, nota-se a existência de indícios suficientes de autoria que autorizam a pronúncia do réu, em especial a confissão do próprio réu.

ALESSANDRO DE SOUZA PANTOJA, testemunha de acusação, em Juízo, declarou que estava conversando com o “Jacó”; foi muito rápido; foi na hora que ele (“Doido”) veio e deu as duas facadas na costa dele e saiu correndo. (mídia gravada à fl. s/n)

VALDINELSON DE JESUS MACEDO, testemunha de acusação, em Juízo, afirmou que estava no bar jogando bilhar e viu o movimento; o rapaz que morreu era moto táxi; encostou a moto dele e ficou fumando cigarro; estava escuro mas deu pra conhecer quem esfaqueou; foi esse que está preso. (mídia gravada à fl. s/n)

O réu, em interrogatório perante o Juízo, assinalou que “vou assumir o homicídio por causa da minha mãe e do meu pai”; ele (“Jacó”) tentou matá-los; por três vezes ele correu atrás do papai com um terçado; porque a mulher dele tinha sido a minha mulher; tenho uma filha com ela; o “Jacó” ficava com ciúmes; um dia a minha filha estava com pneumonia no hospital e os meus pais foram visita-la; o “Jacó” apareceu numa moto porre tentando agredi-los porque estavam visitando a minha filha; ele tentou cortá-los, mas não conseguiu porque eles entraram numa casa; um dia depois fui na praça e vi ele; ele estava de pé ao lado da moto dele; cheguei por trás e furei ele; não estou lembrando em que região do corpo; foi nas costas; só uma faca; a faca era pequena; pensava que ele não ia morrer; eu não estava com pensamento de matar ele; queria dar só um ensinamento; eu tenho problema mental; fiquei transtornado porque eu vi que ele tentou matar minha mãe e o meu pai. (mídia gravada à fl. s/n)

A tese ventilada pela defesa do réu, portanto, não pode ser acolhida, uma vez que há indícios de que este agiu conscientemente, em visível
animus necandi
, demonstrados através do conjunto probatório.

Assim, tais depoimentos constituem elementos mínimos legalmente exigidos, impondo-se a pronúncia, eis que apontam para autoria do acusado. É certo que nessa fase vigora o princípio
“in dubio pro societate”,
ou seja, na dúvida impõe-se a pronúncia.

DA QUALIFICADORA – Motivo Fútil (art. 121, § 2º, II, CPB)

No que tange à qualificadora alinhada pela exordial acusatória, prevista no art. 121, §2º, II, do CPB, referente ao motivo fútil, entendo que a mesma repousa nas provas produzidas nos autos, vez que há elementos que indicam que o crime ocorreu por conta de supostas ameaças aos pais do réu.

Sendo assim, a análise desta qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, porquanto há elementos que permitem a sua manutenção neste juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse sentido tem sido o entendimento jurisprudencial do STJ,
in verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NO OCORRÊNCIA.
EXCLUSO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no art. 1.029, § 1º, do CPC e do art. 255, § 1º, do RISTJ, caberia ao recorrente a realização do devido cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os julgados confrontados, mediante a transcrição dos "trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados", requisito não cumprido na hipótese dos autos 2. A decisão paradigma trouxe caso onde foi constatado atrito corporal juntamente com discussão anterior, o que não é o caso dos autos. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que "a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora." (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). 3. A Corte estadual pontuou que "os jurados, ao serem indagados, por quesito formulado, se 'o réu Rodrigo Quadros de Albres agiu por motivo fútil, porque a vítima estava cortando a cerca de arame que faz divisa entre as Fazendas Piúva e Quero-Quero, facilitando a saída da tropa de burros e gado?', por maioria, responderam que 'SIM'." Ademais, muito bem observou que "o Conselho de Sentença, diferentemente do juiz togado, possui ampla liberalidade na apreciação das provas, não estando obrigado a fundamentar sua decisão, bastando uma consciência embasada nos elementos de convicção presentes no caderno de provas, ainda que sejam ínfimos", estando em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. 4. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 5.
O entendimento uníssono no Superior Tribunal de Justiça é de que as qualificadoras só podem ser decotadas quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que no se verifica na hipótese dos autos
. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela cassação do acórdão recorrido e a realização de um novo Júri, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018). (
grifei e sublinhei
)

DA QUALIFICADORA – À traição, emboscada ou dissimulação (art. 121, § 2º, IV, CPB)

No que tange à qualificadora titulada acima, entendo que a mesma repousa nas provas produzidas nos autos, vez que há elementos, em especial a confissão do próprio réu, que indicam que o mesmo desferiu os golpes de faca por trás, nas costas da vítima, enquanto a mesma estava de pé ao lado de sua motocicleta, tornando-se assim impossível a sua defesa.

Desta feita, a análise mais aprofundada desta qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, porquanto há elementos que permitem a sua manutenção neste juízo de admissibilidade da acusação.

Segue jurisprudência do Egrégio TJPA,
in verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0006484-74.2017.814.0097. RECORRENTE: FREDISON ROCHA. RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA. RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO ?
ART. 121, § 2º, I E IV DO CPB
? RECURSO DA DEFESA ? DEVIDO A FRAGILIDADE DO
ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP ? INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSO DO RÉU AO PLEITO POPULAR - DECISUM QUE NO COMPORTA REPAROS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISO UNÂNIME. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação. In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida; II - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; III - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.01383298-18, 213.043, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-09, Publicado em 2020-07-09). (
grifei e sublinhei
)

DA SITUAÇÃO PRISIONAL DO RÉU

Da análise do caderno processual verifico que, desde que fora decretada a prisão preventiva do acusado, até a presente data, não houve qualquer alteração substancial no contexto fático capaz de afastar as razões que justificaram a referida decisão.

Trata-se, assim, de delito cometido com bastante violência e grave ameaça à pessoa, a justificar a decretação e manutenção de sua segregação cautelar, que restou evidenciada pela periculosidade social do agente, o que se verifica pela descrição de como os fatos ocorreram, o que por si só evidencia o
periculum libertatis
, eis que o crime o cometido tem repercussão frente aos familiares da vítima e à sociedade, a fim de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal.

No ponto, medidas cautelares alternativas são manifestamente insuficientes, considerando-se a gravidade do delito, as circunstâncias do fato e a periculosidade do acusado, nos termos do art. 282, II, do CPP.

Por esta razão, com fulcro no art. 413, §3º, do CPP, considerando a natureza do delito em discussão e as condições pessoais do réu, entendo que se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Assim,
NÃO
concedo o direito de recorrer em liberdade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo que dos autos conta, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o réu
DIEMISON NOGUEIRA PANTOJA
, vulgo “Doido”, já qualificado nos autos, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri deste Termo Judiciário, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II e IV, do CPB. (...)
”.

Delineados os fatos sobre os quais se assentam a Ação Penal, passo à análise do recurso.

QUESTÃO PRELIMINAR.

DA TESE DE IMPRONÚNCIA. DO VÍCIO DO LAUDO PERICIAL.

Assevera a defesa

do recorrente a ilicitude do Laudo Pericial, por ter sido assinado por apenas um perito, requerendo que
DIEMISON NOGUEIRA PANTOJA
seja o impronunciado nos autos.
Não merece prosperar a arguição de vício do Laudo Pericial.

No caso do Laudo, o STJ, entende que
mesmo quando o art. 159 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 8.862/94, exigia que o laudo fosse assinado por dois peritos oficiais, não gerava nulidade o fato de serem os esclarecimentos ao laudo pericial assinados por um único perito oficial (APn 593/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 07/02/2013)." (AgRg no AREsp 1278943/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Acerca do tema,
Guilherme de Souza Nucci expõe que:

Perito é o especialista em determinado assunto. Considerasse-o oficial quando é investido na função por lei e não pela nomeação feita pelo juiz. Normalmente, são pessoas que exercem a atividade por profissão pertencem a órgão especial do Estado, destinado exclusivamente a produzir perícias
.
Note-se que a lei exige a realização da perícia por um profissional, que considerado, para todos os efeitos, auxiliar da justiça (art. 275, CPP), submetendo-se às mesmas causas de suspeição dos magistrados (art.
280
,
CPP
(Manual de Processo Penal e Execução Penal. Eª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 405).

A Superior Corte Brasileira
entende como válido o exame pericial realizado, em razão da" necessidade de ser o laudo assinado por dois peritos apenas quando se tratar de peritos leigos, sendo suficiente a assinatura de um só perito quando este for oficial". (e-STJ fls. 379⁄381).

No caso dos autos, observa-se que o Laudo de Exame de Corpo de Delito fora assinado somente por uma médica, nomeada na condição de perita
ad hoc
pela autoridade policial presidente do inquérito policial que deu início a presente ação, prestando inclusive o devido compromisso para o encargo assumido.

Ademais, as alegações da defesa não procedem, uma vez que o
recorrente não logrou êxito em comprovar quais os eventuais prejuízos sofridos pela defesa em razão da ausência do laudo ter sido assinado por apenas um perito, tratando-se de mera irregularidade, o que gera somente nulidade relativa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. Logo, os fatos narrados pela combativa defesa, não representariam um vício insanável e, por conseguinte, não teriam o condão de anular o processo, ou impronunciar o recorrente.

A defesa deixou de apontar no momento oportuno a inobservância do rito procedimental, restando ultrapassada a referida alegação e precluso o pedido.

Nesse contexto, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (
pas de nullité sans grief
).

Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017.

Ademais
, “O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo, sendo certo ainda que eventuais irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal”.
(HC 130.810-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso).

Nesse entendimento, colaciono julgados:

PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SÚMULA 361 DO STF. PERITO OFICIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESPROVIMENTO. 1. A INFRAÇÃO AO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO ("CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR, NA VIA PÚBLICA, SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU SUBSTÂNCIA DE EFEITOS ANÁLOGOS, EXPONDO A DANO POTENCIAL À INCOLUMIDADE DE OUTREM") NÃO EXIGE PARA A SUA CONFIGURAÇÃO A OCORRÊNCIA DE PERIGO CONCRETO, PERFAZENDO-SE COM O SIMPLES ATO DE DIRIGIR VEÍCULO NA VIA PÚBLICA EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. 2. QUANDO O PERITO É OFICIAL NÃO TEM APLICAÇÃO A SÚMULA 361 DO STF QUE EXIGE A ASSINATURA DE DOIS PERITOS PARA VALIDAR O LAUDO TÉCNICO. 3. DEMONSTRADO A PROVA QUE O AGENTE CONDUZIA O VEÍCULO PELA VIA PÚBLICA EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ A CONDENAÇÃO QUE LHE FOI IMPOSTA DEVE SER CONFIRMADA. 4. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-DF - APR: 8526420058070006 DF 0000852-64.2005.807.0006, Relator: ANTONINHO LOPES, Data de Julgamento: 03/09/2009, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/11/2009, DJ-e Pág. 89).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 , CAPUT, C/C ART. 40 , IV , TODOS DA LEI 11.343 /06). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA TOXICOLÓGICA. LAUDOS PRELIMINAR E DEFINITIVO ASSINADOS PELO MESMO PERITO OFICIAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA SÚMULA 361 DO STF. PRECEDENTES DO STF. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO QUESTIONADAS. DOSIMETRIA PENAL. EXACERBAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE TÓXICOS. NÃO RECONHECIMENTO. RÉUS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PLEITO DE LIBERDADE CONDICIONAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. APELO IMPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. I - Inexiste nulidade da perícia toxicológica por terem sido os laudos preliminar e definitivo subscritos pelo mesmo perito. A Súmula 361 do STF, que considera nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionado, anteriormente, na diligência de apreensão, foi relativizada pela jurisprudência do próprio STF, no sentido de que o enunciado não se aplica aos peritos oficiais. II- A materialidade delitiva é irretorquível, consoante os laudos periciais acostados aos autos. Quanto à autoria delitiva, é induvidosa e não é questionada pelos apelantes, cuja insurgência se limita à dosimetria da pena. III- Ao fixar a pena dos réus o magistrado a quo observou os ditames dos artigos 59 e 68 do CP. IV- Os réus não fazem jus ao benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que, além de não exercer nenhuma atividade lícita, se dedicam a atividades criminosas de forma contumaz, como demonstram a grande quantidade de drogas apreendida e os objetos com eles encontrados (duas armas, camisas de cor preta com identificação da Polícia Civil, não originais, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de fita adesiva e 01 (um) rolo de sacos plásticos). Demais disso, embora primários não apresentam bons antecedentes, já que ambos admitiram (fls.58/59) já terem sido presos anteriormente pelo crime de tráfico de drogas (fls.60).V- A apreciação de pedido de livramento condicional é matéria de competência do juízo de execução penal, não cabendo a análise a este Tribunal.VI- Apelo improvido. Decisão por unanimidade de votos. (TJ-PE - APL: 4812746 PE, Relator: Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, Data de Julgamento: 09/10/2018, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/10/2018).

NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. ASSINATURA DE APENAS UM PERITO OFICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.A jurisprudência desta Corte tem entendido, quando tratar-se de profissional oficial, pela validade do laudo assinado por apenas um perito. 2. A juntada apenas de ementas de julgados esparsos sem realização do cotejo analítico não supre as exigências dos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, § 1º, a, e § 2º, do RISTJ para comprovação do dissídio jurisprudencial. 3. Agravo a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 978445 MS 2007/0194458-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 15/02/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2011).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 147 E 129, §9º DO CPB - RECURSO DA DEFESA PRELIMINAR. NULIDADE POR INCOMPETENCIA DO JUIZO EM FACE DA AUSENCIA DE CONVIVIO ENTRE OS CONTENDORES. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENCIAS INSOFISMÁVEIS DA RELAÇÃO DOMESTICO FAMILIAR QUE AUTORIZA A IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL (LEI MARIA DA PENHA). PEDAGOGIA DA SUMULA 600 DO STJ - NULIDADE PELA INOBSERVANCIA DE REQUISITO ESSENCIAL PARA VALIDADE DE LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. A FALTA DE ASSINATURA DE DOIS PERITOS NÃO GERA NULIDADE ABSOLUTA. BASTA QUE O LAUDO SEJA FIRMADO POR 01 PERITO OFICIAL. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINARES DE MERITO REJEITADA. MERITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA EM FACE DAS COMPROVAÇÕES APONTAREM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NOS EVENTOS REPROVÁVEIS. DOSIMETRIA. PENA BASE EXACERBADA ALICERÇADA EM RAZÕES INADEQUADAS. INOCORRENCIA. QUANTUM ELEVADO EM FACE DE VETOR DESFAVORAVEL QUE HABILITOU O INCREMENTO. INTELIGENCIA DA SUMULA 23 DO TJPA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. INTELIGENCIA DA SUMULA 588 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 01 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO - DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINARES

I - A violência no âmbito da família engloba aquela praticada entre pessoas unidas por vínculo jurídico de natureza familiar, podendo ser conjugal, em razão de parentesco, em linha reta e por afinidade, ou por vontade expressa, no caso de adoção. Logo, toda conduta típica que importe na prática de qualquer violência, no âmbito doméstico e decorrente de gênero atrai, independente da sanção imposta, a competência do juízo da violência doméstica e familiar contra a mulher. Logo, o juizo seria competente para julgar a causa; II - Acerca do laudo ostentar apenas uma assinatura, temos que, não há qualquer irregularidade nos laudos perícia realizados, ao contrário do que afirma o combativo defensor nas razões recursais. A jurisprudência das cortes superiores aponta para a necessidade de ser o laudo assinado por dois peritos apenas quando se tratar de peritos leigos, sendo suficiente a assinatura de um só perito quando este for oficial. Precedentes do STJ; III - Preliminares de mérito rejeitadas.

MÉRITO

I - No caso, tanto a autoria quanto a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas a partir das provas coligidas na instrução, que se perfazem o Laudo de Lesões Corporais de fl. (17/20), bem como nas declarações prestadas pela vítima que indicam o protagonismo do acusado no evento reprovável;

II - In casu, o juizo considerou o modulador da culpabilidade desfavorável ao acusado, credenciando o incremento da pena

base acima do mínimo legal (sumula 23 do TJPA), além do mais restou incabível cogitar-se em substituição da pena corporal, em face da conduta típica do acusado. Súmula 588 do STJ.

III - Diante das evidências restou incontroversa a autoria delitiva, conveniente a manutenção da decisão que condenou o réu a pena de 01 ANO E 03 MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO, DESCABIDO SUBSTITUIÇÃO (ART. 44, III DO CP); IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.02125860-34, 214.711, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01).

MÉRITO.

DA TESE DE IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME.

A matéria defensiva não merece ser acolhida
. Explico.

Em ponto de partida, não custa relembrar que a decisão de
impronúncia somente se justifica quando há demonstração inequívoca da inviabilidade da acusação, o que
não é a hipótese dos autos
, na qual, além da materialidade do delito, restam evidenciados indícios suficientes de autoria, diante do acervo probatório colhido.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo Auto de Exame de Necropsia (ID nº 5269853), Declaração de Óbito (ID nº 27616091-6 e ID nº 5269853) e Certidão de Óbito (ID nº 5269855). Da mesma sorte, indícios da autoria delitiva estão comprovados pelos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (link dos arquivos audiovisuais disponibilizados no ID nº 6377475).

A testemunha Yago Santana Moraes Pantoja declarou que: “a vítima estava trabalhando como mototaxista na frente de um bar; que presenciou um tumulto e a vítima apareceu e falou que tinha sido esfaqueada, havendo sangramento nas costas; que prestou socorro à vítima, a levando até o hospital; que os comentários eram no sentido de que o recorrente teria desferido os golpes de faca na vítima”.

Em sintonia com depoimento anterior, a testemunha Alessandro de Souza Pantoja afirmou que: “estava conversando com a vítima em frente a um bar quando o recorrente surgiu de surpresa, por trás da vítima e desferiu dois (2) golpes de faca nas costas daquela; que após o crime o recorrente se evadiu do local correndo”.

Corroborando com os depoimentos, a testemunha Valdineidson de Jesus Macedo reportou que: “estava no bar e tinha avistado a vítima, que é mototaxista, na frente do estabelecimento; que de repente ouviu um tumulto e avistou a vítima esfaqueada na costa; que reconheceu o recorrente como sendo a pessoa que pegou os chinelos e saiu correndo do local logo após o crime”.

No mesmo sentido, a testemunha Vandemar Ferreira da Silva alegou que: “o recorrente o chamou para irem até a praça; que no local ficou conversando com amigos e o recorrente se afastou; que em cerca de três (3) minutos o recorrente apareceu correndo e disse para correr, e assim o fez; que somente depois ficou sabendo que o recorrente teria esfaqueado a vítima; que acredita que o motivo do crime fora o fato da vítima já ter ameaçado o pai do recorrente, além de ciúmes em face da atual namorada da vítima ter sido ex mulher do recorrente”.

O depoente Raimundo Pantoja Batista, pai do recorrente, alegou que: “fora ameaçado pela vítima por duas (2) ocasiões, onde esta correu atrás dele com um terçado; que havia ciúmes da vítima porque a atual namorada teve relacionamento anterior com o recorrente e tiveram um filho; que aproximadamente três (3) dias depois da vítima ter lhe ameaçado o crime aconteceu”.

No interrogatório prestado em juízo, o requerente confessa a prática delitiva alegando que: “no dia anterior ao fato a vítima teria corrido atrás de seu pai com um terçado; que ao avistar a vítima na frente ao bar se enfureceu e foi até lá e desferiu um (1) golpe de faca nas costas; que não pretendia matar a vítima; que ao sair de casa naquela ocasião já levou uma faca”.

N
esse diapasão, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento de

Renato Brasileiro de Lima
(Código de Processo Penal Comentado. 3.ed.rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1160),
que assevera:

“
1. Pronúncia
: a decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Assim,
se o juiz sumariamente estiver convencido da existência de crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, se qualquer valoração acerca do mérito.
Julga-se admissível o ius accusationis. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo que todas as acusações tenham ao menos probabilidade de procedência”. (Destaquei).

Com igual ênfase, lecionam
Eugênio Pacelli
e
Douglas Fisher
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 5 ed. ver. e atual. São Paulo: Atlas, 2013, p. 886):

“414.1. Decisão de impronúncia. A
impronúncia ocorre exatamente em situação oposta à pronúncia: em caso de o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deverá proferir decisão não submetendo o réu e/ou partícipe ao Tribunal do Júri
. Quando houver a impronúncia em grau recursal (provendo-se recurso em sentido estrito em favor da defesa), fala-se em despronúncia, cujos efeitos são exatamente os mesmos da impronúncia.” (Grifei).

Esta é a jurisprudência desta egrégia Corte Estadual:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONUNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E DESTRUIÇÃO DE CADAVER.
ART. 121, § 2º, II, III, IV C/C ART. 221 DO CPB.
RECURSO DA DEFESA. IMPRONÚNCIA EM VIRTUDE DO RÉU TER AGIDO SOB O MANTO DA LEGITIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE. EM FACE DA AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INCONTROVERSAS E EXTREME DE DÚVIDAS DA SUA PROCEDÊNCIA NO ACERVO PROCESSUAL. PRESENÇA DE EVIDÊNCIAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA A SUBMISSÃO DO RÉU AO CONSELHO POPULAR - INTELIGENCIA DO ART. 413, § 1º DO CPP. DECISUM QUE NÃO COMPORTA REFORMAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

I - Extraiu-se dos autos em apertada síntese, que no dia 20/09/2017, por volta de 13h, na Fazenda Olhos D'Água, Vicinal Campo Verde, Zona Rural desta Cidade, o réu teria desferido contra a vítima vários golpes de facão e enxada, tendo em seguida ateado fogo ocasionando-lhe a morte e a total carbonização do cadáver da vítima;

II - Estando a materialidade e os indícios de autoria delitiva suficientemente demonstrada, respectivamente pelo Laudo de Necropsia Médico Legal, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, inevitável a decisão de pronuncia, pois, todos os indícios apontaram para o réu, como sendo, em tese, o protagonista do ilícito penal reprovável. Ademais, o Juiz absolverá desde

logo o réu, quando se convencer que não existem provas suficientes que o tenha concorrido para a infração penal, o que não se vislumbrou no caso em tela;

III- Nesse contexto, havendo prova da materialidade e indícios sérios que delineiam a autoria do crime de homicídio qualificado, temerário, nesta fase, analisar qualquer questão de mérito em relação a conduta do agente, conveniente que essa análise seja feita pelos jurados, sob pena de suprimir a competência do Tribunal do Júri, afastando-se, com isso, a possibilidade de impronúncia, máxime quando os elementos e os indícios da prática com animus necandi estão retratados em juízo. Assim, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2019.05154916-69, 210.730, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-13)

.................................................................................................................

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não merece guarida o pedido de despronúncia e, menos ainda, o pedido de absolvição, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada aos recorrentes, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

2. É possível que os indícios de autoria, imprescindíveis à pronúncia, a qual configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram, também, dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial. Precedentes do STJ.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(2019.04704357-51, 209.532, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-13).

.................................................................................................................

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CP - IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. 1) Materialidade delitiva comprovada através de laudo pericial necroscópico juntado aos autos e os indícios suficientes de autoria por meio dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, de onde se extrai que a vítima foi morta pelo acusado e outro já falecido, em virtude de dívida de droga, tendo sido amarrada e torturada até à morte por ação corto-contundente, perfurocortante e contundente, sendo que foi encontrada sem um dos olhos e diversos cortes no corpo. 2) Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir se acolhe ou não a tese acusatória, ou a da defesa. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(2019.03835287-95, 208.209, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-08-21, Publicado em 2019-09-19).

Assim, da análise dos elementos dos autos, constata-se que estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia do recorrente
DIEMISON NOGUEIRA PANTOJA
, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando meros indícios de autoria.

A desclassificação
, alegada pela defesa e prevista no art.
419
do
Código de Processo P
enal,
somente tem lugar quando o juiz sumariante se convence, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso daqueles elencados no art.
74
,
§ 1º
do
mesmo
diploma legal
e, ante a incompetência do Júri para seu julgamento, remete os autos ao juízo competente.

A respeito do tema:

Ao juiz sumariante é franqueada a possibilidade de dar ao fato capitulação legal diversa daquela constante da inicial, porquanto vigora no processo penal o princípio da livre dicção do direito (jura novit curia), em atendimento ao velho brocado narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me o fato que te darei o direito), conforme se verifica dos art.
383
e
418
do
CPP
. Logo, se o juiz sumariante concluir que o fato narrado na peça acusatória não diz respeito a crime doloso contra a vida, deverá proceder a desclassificação da imputação. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 5. ed. rev., ampl. e atual. Editora JusPodivm, 2017, p. 1353.).

Em análise das razões recursais, tem-se que a pretensão da defesa do recorrente em alcançar a desclassificação baseia-se na alegação genérica. Assim, pede o
afastamento das qualificadoras do art. 121, §2º, II e IV, Código Penal
.

Como se sabe, nesta fase processual, não há que se falar em afastamento das qualificadoras, se estas não são manifestamente improcedentes ou descabidas.

No caso dos autos, há indicativos de que o delito foi praticado por motivo fútil (
há elementos que indicam que o crime ocorreu por conta de supostas ameaças aos pais do recorrente
),
à traição, emboscada ou dissimulação
(
desferiu os golpes de faca por trás, nas costas da vítima, enquanto estava de pé ao lado de sua motocicleta, tornando-se assim impossível a sua defesa
).

Frente a esse cenário, não há como considerar as qualificadoras em questão, de plano, como completamente desvinculadas da prova recolhida nos autos, sendo, portanto, completamente indevido o afastamento do julgamento popular quanto à sua caracterização.

Pelo exposto, acompanhando a maior parte do parecer ministerial,
conheço o presente recurso, contudo nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém,
14

de setembro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/10/2022